Tribunal: TJSP
Processo: 0007877-02.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes, além de corrupção de menor. Subtração de motocicleta e pertences pessoais da vítima, abordada em via pública por diversos roubadores, incluindo menores adolescentes. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes, além de corrupção de menor. Subtração de motocicleta e pertences pessoais da vítima, abordada em via pública por diversos roubadores, incluindo menores adolescentes. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e por testemunhas, com reconhecimento pessoal em juízo. Majorantes sobejamente demonstradas. Condenação e cálculo de pena mantidos. Réu primário e de bons antecedentes. Concurso formal de crimes. Regime inicial fechado. Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007877-02.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALESSANDRO YAGO FERREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação criminal no 0007877-02.2018.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Apelante: Alessandro Yago Ferreira dos Santos
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 20.556
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma de fogo e
concurso de agentes, além de corrupção de menor.
Subtração de motocicleta e pertences pessoais da vítima,
abordada em via pública por diversos roubadores, incluindo
menores adolescentes. Sentença condenatória. Insurgência
defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo
probatório documental corroborado pelos depoimentos
firmes e coerentes prestados pela vítima e por testemunhas,
com reconhecimento pessoal em juízo. Majorantes
sobejamente demonstradas. Condenação e cálculo de pena
mantidos. Réu primário e de bons antecedentes. Concurso
formal de crimes. Regime inicial fechado. Recurso
defensivo improvido.
Pela sentença de fls. 235/241, proferida
em 19 de dezembro de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Wendell Lopes Barbosa de Souza, da 13a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo, ALESSANDRO YAGO FERREIRA DOS
SANTOS foi condenado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II,
e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e no art. 244-B da Lei no
8.069/90, às penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e 18 dias-multa, calculados no piso legal.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, suscitando, em preliminar, a nulidade processual
decorrente de suposta violação às regras de reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoal estipuladas pelo art. 226 do Código de Processo Penal.
No mérito, discorreu sobre a necessidade de absolvição em
razão da insuficiência do acervo probatório, salientando supostas
contradições do depoimento e do reconhecimento pessoal
efetuados pela vítima. Ressaltou, ainda, que a sentença teria
sido “extra petita” no tocante à condenação pela prática do delito
de corrupção de menor, pois não teria havido menção a tal fato
na denúncia. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da
tentativa do crime de roubo, com a respectiva redução da pena
(fls. 281/298).
O
recurso
foi
contrarrazoado
(fls.
304/307) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 314/336).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 15
de setembro de 2018, por volta de 2h20, na Avenida Giovanni
Gronchi, no 4.605, Vila Andrade, na cidade de São Paulo, o réu
Alessandro, agindo em concurso com outros seis indivíduos, dois
deles menores, subtraiu para si, mediante violência e grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta
Honda Bros, de cor azul, placa GKH-3640, pertencente à vítima
Fabiano.
Em
juízo
(mídia
digital),
a
vítima
confirmou a ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Disse
que conduzia a sua motocicleta em via pública quando foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abordado por seis indivíduos que estavam em quatro motos,
sendo que um deles, um menor de idade, estava armado com
um revólver preto de calibre 38. Foram, então, subtraídos seus
bens, consistentes em uma motocicleta, um capacete, par de
luvas e os acessórios da empresa. A abordagem consistiu no
seguinte: dois menores fecharam o depoente pela frente, ao
passo que um maior de idade o fechou por trás, enquanto as
demais motos ficaram no meio da pista, impedindo a
aproximação de outros motoristas. Todos os roubadores
estavam com capacetes, mas com as viseiras abertas,
permitindo a identificação de características físicas dos rostos.
Após a evasão dos assaltantes, ligou para a polícia militar, tendo
recuperado a sua motocicleta cerca de quarenta minutos após a
ocorrência do crime, tendo sabido que os policiais detiveram os
assaltantes na zona norte da cidade de São Paulo, em poder da
motocicleta roubada, que foi recuperada. Ainda em juízo,
reiterou, sem sombra de dúvidas, o reconhecimento pessoal do
acusado realizado na fase policial. Salientou, por fim, ter também
efetuado o reconhecimento pessoal dos adolescentes envolvidos
no delito, nos autos do processo judicial correspondente.
A testemunha policial Giovanni, policial
militar, prestou depoimento claro e harmônico, confirmando os
fatos
constantes
na
exordial
acusatória.
Estava
em
patrulhamento de rotina quando recebeu a comunicação via
COPOM de que uma motocicleta produto de roubo teria sido
vista em local próximo ao que estavam. Ao chegar no lugar
indicado, juntamente com seu companheiro de farda, encontrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a referida motocicleta, então conduzida pelo adolescente
chamado Igor, que foi levado à delegacia e reconhecido pela
vítima. Já outros dois roubadores, incluindo o réu Alessandro,
foram detidos por outra equipe da polícia militar, sendo também
levados ao distrito policial.
A testemunha Robson, policial militar,
disse ter participado da prisão do réu Alessandro, pois diversos
indivíduos em motocicletas passaram pela base da polícia militar
no Morumbi após a comunicação do crime pela vítima. Nesse
momento, um adolescente foi detido, mas Alessandro conseguiu
fugir pela Avenida Giovanni Gronchi, sendo interceptado
somente mais a frente e apresentando cerca resistência, o que
motivou o uso de algemas. Ainda na base do Morumbi, a vítima
lá compareceu e reconheceu pessoalmente o acusado
Alessandro como um dos autores do roubo de sua motocicleta.
A testemunha de defesa Ygor confirmou
ter participado do roubo, mas disse não conhecer o réu, pois o
crime foi praticado apenas pelo depoente e seu amigo Robson.
A testemunha de defesa Robson repisou
a versão dos fatos descrita por Ygor quanto à dinâmica delitiva.
No interrogatório judicial, o acusado
Alessandro negou a autoria do crime, afirmando que, na data dos
fatos, trabalhou até meia-noite e meia em uma pizzaria, indo
depois disso à casa de sua namorada e, depois, a uma festa em
Paraisópolis, ocasião na qual foi abordado pelos policiais.
A tese absolutória aventada pela defesa
do apelante não procede, encontrando-se a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente embasada pelo farto conjunto probatório.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 12/16), auto de
reconhecimento pessoal positivo (fl. 20), autos de exibição,
apreensão e entrega da motocicleta (fls. 17/19) e pela prova oral
produzida na espécie (mídia digital).
Os depoimentos prestados em juízo
mostraram-se firmes e harmônicos, em integral consonância com
a denúncia, ao passo que a versão apresentada pela defesa se
mostrou frágil e unilateral, sem qualquer apoio no acervo
probatório carreado aos autos.
Houve,
se
não
bastasse,
o
firme
reconhecimento do réu Alessandro pela vítima, sem sombra de
dúvidas, em juízo, corroborando os elementos de prova
produzidos na fase extrajudicial.
Destaque-se, nesse ponto, que eventual
descumprimento do rito estabelecido pelo art. 226 do Código de
Processo Penal, durante o reconhecimento pessoal em juízo,
não gera nulidade processual.
Nesses casos, o reconhecimento apenas
não recebe o cunho de reconhecimento de pessoa ou coisa,
constituindo uma prova meramente testemunhal, de avaliação
subjetiva, que pode contribuir para a formação do convencimento
do magistrado em conjunto com os demais elementos de prova.1
Restou evidenciado, pois, que o réu
Alessandro, em comparsaria com outros indivíduos, incluindo
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 13a
edição, 2014. Página 537, nota 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menores adolescentes, efetuou a subtração do veículo
automotor e de pertences pessoais da vítima Fabiano, que dirigia
a sua motocicleta pela pista de rolamento quando foi
surpreendida pelos assaltantes, que efetuaram o roubo mediante
o emprego de arma de fogo.
As majorantes restaram sobejamente
demonstradas nos autos, especialmente pelos elementos de
prova oral, no sentido de que o acusado praticou o delito em
concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo.
Quanto à ausência de apreensão da arma
de fogo utilizada no crime, ressalte-se que o argumento referente
à impossibilidade de aferição da potencialidade lesiva da arma
cede à constatação de seu natural caráter de intimidação e de
perigo próprio, prescindindo de laudo para tanto. Aliás, não se
trata de circunstância que deixa vestígio material.
O nosso entendimento está respaldado
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão,
em sede de habeas corpus, foi proferida pelo Pleno da Corte, a
seguir:
“Roubo qualificado pelo emprego de arma
de fogo
Apreensão e perícia para a
comprovação de seu potencial ofensivo
Desnecessidade
Circunstância que
pode ser evidenciada por outros meios de
prova Ordem denegada.”
(STF, HC 69099/RS. Min. Rel. Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lewandowski,
Tribunal
Pleno,
d.j.
19.02.2009)
Diferente não é o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE
FOGO
USO
EVIDENCIADO
POR
OUTROS
MEIOS
DE
PROVAS
(PALAVRA
DA
VÍTIMA
OU
O
DEPOIMENTO
DE
TESTEMUNHAS).
PRESCINDIBILIDADE. REVALORAÇÃO
DOS
ELEMENTOS
FÁTICO-
PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DA SUM 7/STJ.
I - O entendimento pacificado da Terceira
Seção deste Tribunal Superior é no
sentido da prescindibilidade da apreensão
e perícia da arma de fogo para a
incidência da majorante, desde que
evidenciada sua utilização por outros
meios de provas, tais como a palavra da
vítima ou o depoimento de testemunhas,
como ocorreu na hipótese. (...).”
(STJ, AgRg no REsp 1614995/MG, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe
14/10/2016)
O crime de roubo restou consumado
diante da inversão da posse da motocicleta subtraída em favor
dos assaltantes, ainda que por curso lapso de tempo.
De outro lado, não há falar, ao contrário
do constante nas razões recursais, em sentença “extra petita” no
tocante à condenação do réu pela prática do crime previsto no
art. 244-B do ECA, eis que a denúncia é clara ao mencionar ter
sido o crime de roubo praticado pelo réu juntamente com
menores adolescentes (Robson e Ygor), existindo integral
correlação entre a referida peça acusatória e a sentença ora
guerreada nesse ponto específico, devendo-se ressaltar que o
réu se defende dos fatos descritos na acusação, e não da
capitulação jurídica constante na denúncia.
O
comprovado
envolvimento
do
adolescente, inclusive, conduz à condenação do apelante
também pelo crime constante no art. 244-B da Lei no 8.069/90,
em vista da participação de menores de idade no cometimento
do crime de roubo.
Nesse prisma, imperioso destacar que o
delito de corrupção de menores constitui um crime formal, não
sendo correto exigir-se a ocorrência de resultado naturalístico,
consistente em efetivo prejuízo para a formação moral do menor.
Em verdade, sendo adolescente, jamais pode ser considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sujeito desprovido de condições de recuperação.
Assim vimos entendendo atualmente:
Entretanto, dois pontos de apoio nos
fizeram alterar nosso entendimento: a) o
estudo aprofundado deste Estatuto, suas
metas e seus fundamentos, mormente o
princípio
da
proteção
integral,
constitucionalmente assegurado; b) a
confusão que ora se desfaz entre o delito
material ou formal e o crime impossível. O
objeto jurídico deste e de outros crimes
previstos nesta Lei é a boa formação
moral da criança e do adolescente. Essa
formação se desenvolve, na realidade, ao
longo de toda a vida humana, constituindo-
se na personalidade, sempre dinâmica e
mutável. Ninguém passa pelos anos sem
alterar o seu comportamento para o bem
ou para o mal. (...) Precisa-se de fé na
recuperação dos maus passos em direção
oposta, motivo pelo qual apontar o
adolescente (nem se pense na criança)
como corrompido, inviável como vítima
desse delito do art. 244-B, significa
decretar
a
inviabilidade
de
sua
reordenação de valores e princípios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Estatuto da Criança e do Adolescente
Comentado, Forense, p. 732).
Não
obstante,
reforçando
nosso
posicionamento, ainda oportuno colacionar a Súmula no 500 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
A configuração do crime previsto no artigo
244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar
de delito formal.
De rigor, portanto, a condenação do
apelante, nos termos da sentença apelada.
O
cálculo
da
pena
não
comporta
alteração.
Na primeira fase do cálculo, na ausência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica mantida a fixação
da pena-base de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa (roubo) e 1
ano de reclusão (corrupção de menor).
Na segunda fase, não há elementos
passíveis de valoração no caso concreto, devendo-se salientar
que a menoridade relativa do agente não tem o condão de
reduzir a sua reprimenda para patamar abaixo do mínimo legal, a
teor do enunciado da Súmula 231 do STJ.
Na terceira fase, fica mantida a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas de uma das majorantes, a mais grave, na fração fixa de
2/3, pelo emprego de arma de fogo (§ 2o-A), resultando na pena
de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.
Diante do concurso formal de crimes, a
teor do art. 70 do Código Penal, aplica-se a pena mais grave, no
caso, a do roubo, com acréscimo de 1/6, tal como estipulado na
sentença, culminando na reprimenda definitiva de 7 anos, 9
meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa, calculados no piso
legal.
Em vista da quantidade de pena e da
gravidade do crime de roubo praticado, com emprego de arma
de fogo, sopesando as peculiaridades do caso concreto, o
regime inicial prisional deve ser o fechado, tal como estipulado
pelo magistrado a quo, a teor do disposto no art. 33 c.c. o art. 59,
ambos do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento
ao
apelo
defensivo
interposto
pelo
réu
ALESSANDRO YAGO FERREIRA DOS SANTOS, mantendo
integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator